Tribunal: TJDFT
Processo: 0744598-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. BENS DESTINADOS AO FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL DA ADQUIRENTE. PEDIDO BASEADO EM CHEQUES PRESCRITOS E NOTA FISCAL. PROVA DOCUMENTAL EFICAZ A INSTRUIR A AÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. São hábeis a instruir a ação monitória cheques prescritos e notas fiscais que discriminam os produtos entregues, mormente quando os demais elementos de prova evidenciam a realização do negócio entre as partes.
2. Ainda que prescrito, o cheque representa obrigação líquida e certa em favor do portador, bastando, para propositura da ação monitória, a posse da cártula, presumindo-se em favor da parte autora a causa lícita da dívida, o prejuízo sofrido pelo não pagamento e o enriquecimento do emitente, presunção que poderá ser elidida por provas em contrário.
3. No caso concreto, não foi demonstrado pela parte ré fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), sobretudo por não ter comprovado o adimplemento da obrigação que assumiu, dando ensejo à constituição do título judicial pela via monitória.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.